Tribunal: STF
Processo: ARE 861859
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.